Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. PENHORA. AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do benefício previdenciário (art. 833, inciso IV, CPC) é excepcionada pelas hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, entre as quais o débito de prestação alimentícia independente de sua origem, que abrange os créditos decorrentes das obrigações de prestar alimentos legais, convencionais e indenizatórios.
2. Não é possível, a pretexto de aplicar a exceção à impenhorabilidade, inviabilizar a subsistência do devedor; no entanto, o ônus de comprovar essa circunstância incumbe àquele, o qual deve demonstrar que a penhora pretendida comprometerá o seu mínimo existencial.
3. No presente caso, tratando-se de débitos oriundos de alimentos decorrentes da prática de ato ilícito, permite-se a penhora de parcela do auxílio-doença recebido pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.